Tribunal: TJBA
Processo: 0504881-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504881-81.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s): EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA APELADO: ANTONIA IEDA LIMA FERREIRA SERRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional, para: (i) revisar os reajustes aplicados ao contrato da autora, limitando-os aos índices definidos anualmente pela ANS; (ii) determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, no montante de R$ 23.216,58; e (iii) condenar a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: i) saber se os reajustes aplicados pela operadora de plano de autogestão são abusivos e devem ser limitados aos índices fixados pela ANS para planos individuais e familiares; ii) definir se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa. III. Razões de decidir Embora os planos de autogestão não estejam submetidos às regras do Código de Defesa do Consumidor, devem observar a função social do contrato e os princípios da probidade, boa-fé e razoabilidade. A operadora não apresentou comprovação documental clara que justificasse os percentuais elevados aplicados (53,41%, 88,49% e 104,33%), que geraram onerosidade excessiva e risco ao acesso da beneficiária a serviços essenciais de saúde. A sentença que determinou a limitação dos reajustes aos índices da ANS e a restituição dos valores pagos a maior deve ser mantida. No tocante aos honorários advocatícios, aplica-se o art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece como base de cálculo o valor da condenação, e não o valor da causa. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido apenas para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, mantida a sentença nos demais pontos. Tese de julgamento: “1. Mesmo em planos de autogestão, é possível a revisão judicial de reajustes abusivos quando ausente comprovação idônea da necessidade atuarial.” “2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 423; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no AREsp 1885409/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1808849/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.05.2021; STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 29.03.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504881-81.2019.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e como Apelada ANTONIA IEDA LIMA FERREIRA SERRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA